Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NULIDADE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Inexiste nulidade na sentença, pois houve a observância do devido processo legal e da ampla defesa. Além disso, a sentença foi devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 489, §1o, tampouco afronta o texto constitucional.
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
5. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o valor fixado na sentença recorrida.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.